Tribunal: TJDFT
Processo: 0711484-20.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE MOTOAQUÁTICA APREENDIDA. APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE JOGOS DE AZAR E DE LAVAGEM DE CAPITAIS. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO DO BEM. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCESSO DE ORIGEM EM FASE AVANÇADA. PEDIDO INCABÍVEL. fiel depositário do bem. inviável. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. No caso dos autos, não há prova cabal de que o veículo foi adquirido de maneira lícita e o processo de origem que apura condutas de organização criminosa voltada à prática de jogos de azar e de lavagem de capitais encontra-se em fase avançada. Assim, inviável a devolução do bem apreendido, até melhor esclarecimento dos fatos, devendo se aguardar o trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal.
3. À míngua de elementos nos autos, ao menos por ora, para se decidir acerca da legítima destinação do veículo, recomendável que o bem permaneça apreendido, à disposição da Justiça para eventuais diligências reputadas pertinentes. Demais disso, não há no feito indícios de que o veículo esteja se deteriorando ou em condições que provoquem sua depreciação, pelo que inviável a nomeação do apelante como fiel depositário do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.